Tribunal: TCU
Processo: 008.629/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas irregulares, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa proporcional ao dano ao erário, em razão de fraude na concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Florival Agostinho Ercolim Gonelli contra o Acórdão 3775/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou as suas contas irregulares, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa proporcional ao dano ao erário, em razão de fraude na concessão de benefícios previdenciários; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.